Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR LEGISLATIVO. ACESSO A DOCUMENTOS. JUSTA CAUSA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que denegou a segurança referente a mandado de segurança impetrado por servidor ocupante do cargo de Procurador Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal contra ato do Presidente da CLDF, que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para apuração de supostas infrações funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o acórdão padece de vícios; e (ii) examinar a necessidade de concessão excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil.
4. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando inexistem as omissões anunciadas.
5. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.